Tribunal: TJSP
Processo: 1025244-22.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão, contradição e obscuridade acerca do julgamento do mérito, concernentemente ao benefício pretendido – Vícios inexistentes – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025244-22.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO DUARTE DE MELO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025244-22.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13.508
2
VOTO No: 13.508
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1025244-22.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: JOÃO DUARTE DE MELO
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão, contradição e
obscuridade acerca do julgamento do mérito, concernentemente
ao benefício pretendido Vícios inexistentes Caráter infringente
dos embargos de declaração reconhecido - Prequestionamento da
matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 282/293
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário do autor.
O embargante busca o pronunciamento acerca do reconhecimento ou
não do direito ao benefício pretendido, argumentando que o V. Aresto indeferiu a pretensão
relativa ao benefício acidentário diante da não constatação do nexo de causalidade,
incorreu em vícios de omissão, contradição e obscuridade. Entende que o nexo encontra-se
presente e, que as conclusões periciais são deficitárias, vez que não houve vistoria no local
de trabalho. Por fim, prequestiona a matéria e invocando dispositivos legais que entende
violados, pede sejam os embargos conhecidos e acolhidos.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
Tenho que inexiste omissão, contradição ou obscurdiade do julgado,
na medida em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial do autor, negou
provimento ao recurso mantendo a improcedência a quo, rejeitando as pretensões aduzidas
na exordial ao afastar o pedido de indenização por acidente de trabalho.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate, tendo o
V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação acidentária (de qualquer
espécie), por meio da análise de toda a documentação juntada e de toda a prova então
produzida.
Ora, como bem salientado no julgado embargado, o nexo casual não
foi estabelecido. Logo, o amparo acidentário, à luz da legislação infortunística foi afastado.
Aliás, a decisão contém todos os argumentos suficientes para justificar
a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Note-se que o V. Acórdão, ao reconhecer a ausência do nexo causal,
declarou in verbis:
“(...)Por oportuno, verifico estar o laudo pericial
produzido nestes autos dotado de elementos
esclarecedores quanto ao atual estado de saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025244-22.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13.508
3
obreiro, não merecendo qualquer complementação,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico.
Assim, entendendo o Juízo singular que o trabalho
técnico esclareceu suficientemente a matéria, e
inexistindo em seu conteúdo alguma omissão ou
dúvida, não haveria razão para se complementar a
prova técnica ou determinar a realização de outras
diligências.
Por consequência, desnecessária a conversão do
julgamento em diligência para renovação da perícia
judicial, resposta aos quesitos ou a realização de
vistoria,
pois,
renove-se,
não
há
nenhuma
obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição da prova técnica, pelo
contrário, todos os pontos foram bem analisados e
ponderados pelo acólito do Juízo singular”.
(fls.285).
No mais, em que pesem as ponderações expendidas
pelo infortunado, seu apelo não merece guarida,
pois, no caso em apreço, de acordo com o laudo
judicial ultimado nos autos - fls. 194/201 com
complementação de fls. 243/244 -, elaborada, aliás,
de modo escorreito, sem vícios ou contradições, a
infortunada apresenta artrite; porém, não constatou
o perito judicial a presença de nexo causal -
concausal com os alegados acidentes do trabalho
sofridos pelo autor.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do auxiliar do
Juízo singular em relação ao nexo causal à fl. 206:
“ ... - Foram apresentados outros documentos
médicos como exames de sangue, tomografia de
abdome,
ultrassonografia
de
abdome,
ecodoplercardiograma, prontuário medico com
diagnostico de artrite, além de diversas receitas do
reumatologista. Toda essa documentação indica
presença de doença reumática/sistêmica, sem
qualquer tipo de relação com atividades laborais
ou mesmo com o trauma referido.
- Não realizamos vistoria porque a história clínica,
exame físico e documentos médicos apresentados
apontam para uma doença sistêmica, sem qualquer
possibilidade técnica de nexo com atividades
laborais, ainda que toda sintomatologia tenha
aparecido após o referido trauma (sem CAT)” fls.
285/286.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025244-22.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13.508
4
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional, como se disse.
Ademais, reforce-se que a razão da presente insurgência não passa de
mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos
dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o manejo de
recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Ainda que o intuito precípuo da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração, se não forem
observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de obscuridade,
contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator